Tribunal: CARF
Processo: 13161.720686/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720686/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CLAUDIR MALLACARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não são
suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via
postal, acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos
o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil
para motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Tendo sido declarado em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão que
considerou intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira
instância julgadora, para apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720686/2012-08
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720686/2012-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/33):
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2006/601450571284049, expedida em 20/10/2008, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 19 e seguintes).
IMPOSTO – 0211
5.457,90
MULTA DE MORA
1.091,58
JUROS DE MORA
1.626,45
TOTAL
8.175,93
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a pagar de R$
25.065,40.
Os valores apontados decorrem de compensação indevida de IRRF no valor de R$
5.457,90, com relação à pessoa jurídica Malacarne e Cerqueira Ltda, CNPJ
04.873.118/0001-85, listada à fl. 20.
Aduz a fiscalização que o autuado sócio-administrador da pessoa jurídica.
Cientificado (fls. 17 e 23), o contribuinte apresentou, em 11/05/2012, a impugnação às
fls. 2, instruída com os documentos às fls. 3 a 21, alegando, em síntese, que:
. O IRRF foi recolhido, conforme documentos anexos.
Pede o cancelamento da exigência.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu ada impugnação,
por intempestiva, mantendo incólume o lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-
se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PETIÇÃO INTEMPESTIVA.
A petição apresentada após o prazo de trinta dias, contados da ciência do lançamento, é
inábil à instauração da fase litigiosa do procedimento fiscal e não comporta julgamento
de primeira instância.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 01/08/2014 (fls. 36), o contribuinte, em
05/08/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), alegando, preliminarmente, que promoveu o
recolhimento do imposto devido, ao teor das guias DARF já acostadas, devendo tal recolhimento
ser compensado com o débito ora apurado e, no mérito, que não se mostra justo e razoável ter
que recolher novamente os valores já quitados, uma vez que não se está considerando o
abatimento de tais recolhimentos dentro do exercício legal. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/47.
É o relatório.
Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720686/2012-08

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os
arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 33):
Tendo em vista que a correspondência foi enviada ao endereço cadastral do
contribuinte e devolvida à repartição de origem, foi publicado edital, em
consonância com a legislação acima transcrita, o qual ficou afixado em
dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, no
período de 18/11/2011 a 03/12/2011, tendo expirado o prazo para impugnação em
04/01/2012 - fls. 26 e seguintes.
Para instaurar a fase litigiosa do procedimento, a impugnação, formalizada por escrito, e
instruída com os documentos em que se fundamentar, deve ser apresentada em unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720686/2012-08

sujeito passivo, ou ainda, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência.
Dessa forma, a petição apresentada somente em 11/05/2012, fl. 1, após transcorrido o
prazo de trinta dias contados a partir da ciência por edital, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e não comporta julgamento
de primeira instância.
Ante o exposto, voto por não conhecer da petição, por intempestiva, mantendo a
exigência lançada.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário do contribuinte, tendo o AR sido “devolvido”,
conforme se depreende do extrato de consulta de postagem constante dos autos (fls. 17).
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu entre 18/11/2011 a 03/12/2011, apontando a data da ciência em 04/01/2012 (fls. 26/29).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
17). Tal relatório, por si só, não comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por
via postal, cujo documento hábil para o mister é o aviso de recebimento e que não está nos
autos, mas que poderia ter sido juntado quando da análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar que este Colegiado outrora já se manifestou nesse sentido, conforme
de depreende do acórdão no 2003.002.391, de relatoria da Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, proferido no processo no 11080.730502/2014-46, na Sessão de Julgamento de
24/06/2020, e que se amolda perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo, por conseguinte, se considerar como
realizada na data em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato
ocorreu em 11/05/2012 (fls. 2) – urgindo, portanto, a tempestividade da impugnação apresentada.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720686/2012-08

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar
a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das
demais razões de defesa suscitadas, lastreadas na prova documental carreada aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Original